Tribunal: TJSP
Processo: 1141792-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia 2. Os autores estabeleceram com a empresa demandada um contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Alegando a ocorrência de recusa ao pagamento de indenização, pretende a condenação da ré. 3. O pedido é formulado com base nesse contrato, contudo, o sinistro ocorreu em momento posterior ao término do período de vigência, sem a devida comprovação da alegação de que teria ocorrido a renovação automática. Além disso, diante das evidências da prova documental, não basta a constatação de que as rés integram o mesmo grupo econômico, de moco que, inconteste se apresenta a ilegitimidade "ad causam" da ré, tal como reconhecido pela sentença. 4. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária a 12% do valor atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.